Tribunal: TJES
Processo: 0017601-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017601-84.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: ADEMIR JANUARIO FERREIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017601-84.2019.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: ADEMIR JANUÁRIO FERREIRA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da r. sentença de fls. 151/154, integrada pela decisão de fls. 178/180 que,
nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em seu desfavor por
ADEMIR JANUÁRIO FERREIRA
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento da
“indenização proporcional sobre a invalidez permanente do tornozelo direito, no percentual de 25% x R$ 13.500, totalizando R$ 3.375; a indenização da invalidez permanente do MID, por sua vez, no percentual de 70% (limite máximo) x 75% (percentual de invalidez do MID estabelecido no laudo do DML) x 13.500 (indenização máxima definida pela lei), equivalente a R$ 7.087,50, totalizando o valor de R$ 10.462,50 com a somatória dos dois percentuais
”.

Em suas razões de fls. 186/191 aduz, em síntese, que eventual indenização deverá ser proporcional ao grau de invalidez permanente apurado, mas a perícia realizada não procedeu ao enquadramento correto da lesão.

Afirma, também, que o apelado estaria inadimplente quanto ao pagamento do DPVAT, donde se conclui que não tem direito à pretendida indenização.

Pondera que deve ser aplicada a Súmula nº 580 do STJ quanto à correção monetária, a qual deve incidir desde o evento danoso, salientando que a aplicação da taxa SELIC configura
bis in idem
.

Desta forma, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, com a consequente improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões às fls. 206/218 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017601-84.2019.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: ADEMIR JANUÁRIO FERREIRA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da r. sentença de fls. 151/154, integrada pela decisão de fls. 178/180 que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em seu desfavor por
ADEMIR JANUÁRIO FERREIRA
,

julgou procedente a pretensão autoral, para condená-la ao pagamento da
“indenização proporcional sobre a invalidez permanente do tornozelo direito, no percentual de 25% x R$ 13.500, totalizando R$ 3.375; a indenização da invalidez permanente do MID, por sua vez, no percentual de 70% (limite máximo) x 75% (percentual de invalidez do MID estabelecido no laudo do DML) x 13.500 (indenização máxima definida pela lei), equivalente a R$ 7.087,50, totalizando o valor de R$ 10.462,50 com a somatória dos dois percentuais
”.

Em suas razões de fls. 186/191 aduz, em síntese, que eventual indenização deverá ser proporcional ao grau de invalidez permanente apurado, mas a perícia realizada não procedeu ao enquadramento correto da lesão.

Afirma, também, que o apelado estaria inadimplente quanto ao pagamento do DPVAT, donde se conclui que não tem direito à pretendida indenização.

Pondera que deve ser aplicada a Súmula nº 580 do STJ quanto à correção monetária, a qual deve incidir desde o evento danoso, salientando que a aplicação da taxa SELIC configura
bis in idem
.

Desta forma, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, com a consequente improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões às fls. 206/218 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores encontra previsão na Lei nº 6.194/1974, que estabelece o pagamento da indenização decorrente do referido seguro em casos de morte, invalidez permanente e despesas médico-hospitalares.

Nos termos do artigo 5º da citada lei “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

A Lei nº 11.945/2009, por seu turno, deixou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente prevista naquele diploma legal, passando a classificar a invalidez permanente em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Veja-se,
in verbis
:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no caso de morte;

II - até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente ; e

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Sendo assim, os sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945 de 04/06/2009, o que é o caso destes autos, devem observar, para fins de DPVAT, o grau de invalidez da parte segurada para a aplicação do percentual indenizatório próprio, sendo, pois, cabível a utilização da tabela do CNSP para a aferição do montante a ser pago ao segurado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula nº 474, segundo o qual a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

In casu
, o laudo pericial carreado à fl. 135, elaborado por médico especializado, é claro ao apontar que se encontra o apelado com “
limitação funcional completa em movimentos do tornozelo direito (100% ao se adequar à tabela da lei 11.945/2009)
” e “
debilidade intensa e função de membro inferior direito (intensa igual a 75% ao se adequar à tabela da lei 11.945/2009)
”, de modo que, para a fixação da indenização deve ser aplicado o art. 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.194/74.

Embora a apelante alegue que o laudo foi inconclusivo por ter indicado apenas “membro inferior direito”, conclui-se claramente dos seus demais termos que houve “
perda dos movimentos da articulação do tornozelo direito. Hipotrofia muscular em região do tornozelo direito e em região do pé direito
”. Assim, não restam dúvidas de que, segundo a prova produzida, o apelado sofreu duas lesões distintas, essas consideradas cumulativamente, uma com repercussão de 100% (cem por cento) e outra com repercussão de 75% (setenta e cinco por cento).

Com base nesse resultado, devidamente graduada a invalidez, é perfeitamente possível o seu enquadramento para fins de cálculo do valor indenizatório. E, por se tratarem de lesões distintas, já que provocam alteração/limitação funcionais diferentes no segurado, as indenizações pelas duas lesões são devidas, diante da especialidade de cada uma.

Na hipótese de perda completa da mobilidade do tornozelo, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 25% (vinte e cinco por cento) do capital total segurado, correspondente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Quanto à lesão em membro inferior, considerando que o segurado teve uma perda funcional de 75% (setenta e cinco por cento), e o percentual a ser aplicado neste caso é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto, entendo que a indenização a que ele faz jus é de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) haja vista ser este o produto de R$13.500,00x 70% x 75%.

Assim, correta a conclusão obtida na sentença, de que o valor a ser percebido pelo segurado é de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à soma dos dois percentuais.

Ultrapassada tal questão, no que concerte à alegada inadimplência do apelado quanto ao pagamento do DPVAT, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão firmada em enunciado sumular segundo o qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257). Isto porque o seguro não se fundamenta na relação entre o proprietário do veículo e a seguradora, mas sim pelo impositivo legal, cuja finalidade transcende o próprio beneficiário (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial 1.785.950).

A respeito, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES. II. Recurso desprovido, para confirmar a sentença que condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). III. Inaplicável a regra prevista no Art. 85, §11, do CPC, porquanto os honorários advocaticios foram fixados na sentença no máximo legal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190083721, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 09/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EVENTO MORTE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. SÚMULA 257 DO STJ. ASCENDENTES COMO ÚNICOS HERDEIROS. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o Apelado requereu o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT devido ao falecimento do seu filho em acidente automobilístico, mas teve o pedido negado visto que, como proprietário do veículo, estava inadimplente quanto ao referido prêmio, sendo a indenização paga parcialmente à genitora. 2. A Súmula nº 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. 3. Tendo em vista que a certidão de óbito demonstra que o de cujus era solteiro e não deixou filhos, resta indene de dúvidas que os ascendentes eram os únicos herdeiros, devendo estes receberem a indenização de modo integral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008180014808, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

E, finalmente, com relação à correção monetária, este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRARIEDADE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DESDE A DATA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA A SER RESSARCIDA CONTRARIEDADE VERIFICADA PROVIMENTO. 1. Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. 2. Contrariedade identificada, impondo a integração do acórdão para que o valor da condenação seja corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça deste E. TJES) até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 028180001167, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATRÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO CORRETA. 1. - Tratando-se de cobrança de valor de complementação de indenização alusiva ao seguro DPVAT pago na via administrativa a correção monetária deve ser realizada com base no INPC/IBGE entre a data do pagamento feito a menor e a data da citação, momento a partir do qual deverão incidir juros de mora calculados com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária. 2. - Considerando que cada uma das litigantes foi, em parte, vencedora e vencida, improcede a pretensão da apelante de que responda a apelada, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020180029017, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022)

Desta forma, sem maiores delongas, tampouco assiste razão ao apelante quanto a tais questões, devendo ser mantida integralmente a sentença vergastada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017601-84.2019.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: ADEMIR JANUÁRIO FERREIRA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL – INVALIDEZ COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO QUANTO EM DIFERENTES PERCENTUAIS EM DIFERENTES MEMBROS – INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257/STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945 de 04/06/2009, devem observar, para fins de DPVAT, o grau de invalidez da parte segurada para a aplicação do percentual indenizatório próprio, sendo, pois, cabível a utilização da tabela do CNSP para a aferição do montante a ser pago ao segurado.

2.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da Súmula nº 474, segundo o qual a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

3.
No caso concreto, c
om base no resultado da perícia, e estando devidamente graduada a invalidez, é perfeitamente possível o seu enquadramento para fins de cálculo do valor indenizatório. E, por se tratarem de lesões distintas, já que provocam alteração/limitação funcionais diferentes no segurado, as indenizações pelas duas lesões são devidas, diante da especialidade de cada uma.

4.
No que concerte à alegada inadimplência do apelado quanto ao pagamento do DPVAT, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão firmada em enunciado sumular segundo o qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257).

5.
Com relação à correção monetária, este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.